Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704856-25.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICSSON MAURICIO DE SOUSA FREITAS APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, X2 INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E S P A C H O O apelante pede em suas razões recursais (ID 48731470) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária. No entanto, o postulante não traz elementos acerca da sua capacidade financeira, tampouco de eventuais despesas extraordinárias, e outros que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove o recorrente, mediante documentos que demonstrem sua renda, a exemplo de cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, declarações de Imposto de Renda dos últimos dois anos, comprovantes de recebimento de eventual auxílio-emergencial, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador